Tribunal: STF
Processo: ARE 1262323
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTTRATIVO - POLICIAL MILITAR REFORMADO - EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 06 ANOS NÃO IMPLEMENTADO - LEI N° 3.206/78 - SÚMULA 56 DO STF - NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO - PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DA ESTRITA LEGALIDADE - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA EMPRESTADA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para aplicação de sanção disciplinar pelo Conselho de Disciplina é de 06 (seis) anos, a teor do disposto no art. 17 da Lei Estadual n° 3.206/78. 2. O Enunciado Sumular n° 56 do STF dispõe que ‘militar reformado não está sujeito à pena disciplinar’. 3. Ocorre que a jurisprudência do Excelso Pretório acabou por mitigar o referido verbete, entendendo que o mesmo apenas se aplica na hipótese de não haver previsão acerca da possibilidade de aplicação de pena disciplinar ao militar no respectivo regulamento disciplinar castrense. 4. Colhe-se, outrossim, do conjunto probatório dos autos, que o processo administrativo instaurado pelo Conselho Disciplinar. realizou-se em conformidade com os dispositivos legais pertinentes à matéria e em estrita observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 5. É sabido que os atos administrativos são passíveis de controle externo realizado pelo Poder Judiciário. Todavia, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato de licenciamento, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade do mesmo. 6. Destarte, não é cabível ao Poder Judiciário fazer substituir o, juízo de valor do Presidente do Conselho de Disciplina, para analisar a razoabilidade de sua decisão, pois a exclusão a bem da disciplina foi devidamente fundamentada. 7. Por derradeiro, ‘não existe direito adquirido em perceber a remuneração decorrente da reforma do policial militar, tampouco houve ilegalidade nos atos administrativos praticados, o que permite concluirmos que não há respaldo legal para que haja o ressarcimento de preterição junto ao setor financeiro da PMES, mormente com grau superior hierárquico ao anteriormente ocupado’ (TJES, Classe: Apelação, 24120430566, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 03/08/2017). 8. Recurso conhecido e desprovido. ” (fls. 109 e 110, e-doc. 2).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 3° e os incs. XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV do art. 5° da Constituição da República (fl. 134, e-doc. 2). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência do Tema 660 da repercussão geral, pela aplicação da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 7).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega “não concorda[r] com a decisão proferida em Acórdão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário para análise do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois, diante da ponderação de valores sociais e de dignidade humana (sic)” (fl. 187, e-doc. 2).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciados os elementos trazidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de incidência do Tema 660 da repercussão geral, aplicação da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 7).



    O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018). 



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.090.565-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.10.2018).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora